Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-64.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000370-64.2019.8.11.0055
RECORRENTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53446466), interposto por WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38576498):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE - 1) REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS PENAS BASILARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA, SOMENTE O CRIME DO ART. 307, DO CP – APELANTE COM VÁRIAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS REPROVAÇÃO MAIOR – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 JUSTIFICADO – 2) DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ. APELO EM PARTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1 – Tendo o magistrado sentenciante asseverado que os antecedentes criminais do apelante, decorrem de cinco condenações transitadas em julgado, por crimes anteriores, o acréscimo de 1⁄2 da pena-base acima do mínimo se mostra justificado e, ao mesmo tempo, atende ao princípio da proporcionalidade; 2 - Conforme orientação do STJ é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes." (Ap. 0000370-64.2019.8.11.0055, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020).
Alega violação ao art. 59 do CP, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena basilar, em relação ao crime de furto, em 1 ano e 4 meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias do crime e os maus antecedentes e, em relação ao crime de falsa identidade, em 2 meses e 16 dias em razão da negativação somente dos antecedentes criminais.
Recurso tempestivo (Id. 53613994).
Contrarrazões – Id. 54334488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 do CP defende o Recorrente a desproporcionalidade na exasperação da pena-base, no crime de furto, em 1 anos e 4 meses acima do mínimo legal para valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais e, no crime de falsa identidade, em 2 meses e 16 dias em razão da negativação somente dos antecedentes criminais.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena-base a ser aplicada aos delitos no caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre quatro e dez anos e foi fixada em oito anos de reclusão. 2. Ademais, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (ut, AgInt no AREsp 865.672/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 12/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1320824/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v